Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742054-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIBAL JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOMINGOS DO ROSARIO FERREIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: seja reformada a r. decisão interlocutória de ID 144417439, para que se proceda com a medida liminar de despejo do agravado do imóvel localizado na DF 330, Km 1, Rua A, Lote 5, Condomínio Morada Colonial, Bairro Nova Colina - Sobradinho-DF, CEP: 73.270-400, sem que seja necessário o depósito de caução, substituindo-se pelos créditos derivados da dívida do agravado, a fim de evitar prejuízos maiores dos que os já suportados pelo agravante O agravante explicita os fatos na petição agravo: Os autos tratam de ação de despejo, com pedido liminar, cumulado com cobrança em desfavor de Domingos do Rosário Ferreira, tendo em vista o descumprimento do contrato de locação, sobre o imóvel localizado na DF 330, Km 1, Rua A, Lote 5, Condomínio Morada Colonial, Bairro Nova Colina - Sobradinho-DF, CEP: 73.270-400. O agravado acumula dívida no importe de R$ 28.626,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e seis reais), referente ao pagamento dos aluguéis contratados no valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais e IPTU/TLP. Desde o mês de junho/2022 o agravado encontra-se inadimplente. Após diversas tentativas frustradas do agravante em realizar a autocomposição amigável, inclusive com o envio de Notificação Extrajudicial, não lhe restou outra alternativa, senão ingressar com a referida ação de despejo. A liminar foi concedida pelo Juízo a quo, todavia, condicionou a efeitvidade da medida ao depósito da caução pelo agravante no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), muito embora a farta argumentação exposta na exordial fundamentada na jurisprudência uníssona do E. TJDFT. A decisão impugnada foi assim lançada: Defiro o trâmite pelo juízo 100% digital. ANIBAL JOSE DE OLIVEIRA ajuíza ação contra DOMINGOS DO ROSARIO FERREIRA. A parte autora relata ter celebrado contrato de locação de imóvel com a parte ré e que está está inadimplente com as parcelas contratadas. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o despejo do locatário. O imóvel é urbano e não é sujeito à ocupação coletiva, de forma que não lhe é aplicável o disposto na Lei 14.216/2021, tampouco o disposto na APDF 828. Diante da alegação de inadimplência e prova do vínculo contratual, considero presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 alugueis mensais. Depositados os três alugueis, expeça-se mandado para intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. No mesmo ato, a parte ré deverá ser citada. Caso não ocorra o depósito no prazo de 5 dias, será considerado que a parte desiste da tutela de urgência, hipótese em que não ocorrerá o despejo nesta fase processual e a citação ocorrerá da forma simples. Não realizado o depósito, a questão relativa ao despejo imediato poderá ser revista, na hipótese de não haver contestação sobre o pagamento dos encargos locatícios. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a efetivação do depósito, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Caso não seja realizado o depósito no prazo de contestação, o pagamento dos alugueis e encargos locatícios vencidos não evitará o despejo. Cite-se. O prazo de resposta se inicia a partir da juntada do último comprovante de citação. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Sobradinho, DF, 5 de dezembro de 2022 13:04:35. Luciana Pessoa Ramos - Juíza de Direito. A pretensão do agravante encontra guarida em precedentes desta Egrégia Corte: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727979-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA AGRAVADO(S) MAQMOTORS TRATORES LTDA Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1630966 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Outubro de 2022 Inúmeros outros precedentes no mesmo sentido poderiam ser apresentados. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. O crédito locatício deve ser usado como caução. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022